Tribunal: TJMT
Processo: 1023667-96.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023667-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME - CNPJ: 08.765.271/0001-40 (EMBARGADO), TULIO RONDON DE ALBUQUERQUE - CPF: 017.409.691-70 (EMBARGADO), SEBASTIAO SAVIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 650.932.591-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, reconheceu a legalidade da cobrança da TACIN, mas manteve a nulidade da cobrança do ICMS-DIFAL, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral. A parte embargante alegou omissão no julgado, sustentando que a operação em questão envolveu contribuinte do ICMS, e não consumidor final não contribuinte, como considerado no acórdão, o que afastaria a aplicação do referido precedente e legitimaria a cobrança do ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à natureza jurídica do destinatário da operação (contribuinte do ICMS) e, em caso positivo, se tal
omissão justifica a modificação do julgado para reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, quando houver ponto ou questão relevante não enfrentado.

4.
A análise do acórdão embargado revela omissão quanto à natureza do destinatário da operação, já que não houve manifestação expressa sobre a qualificação do adquirente como contribuinte do ICMS, conforme constava na Certidão de Dívida Ativa.

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a tese fixada no Tema 1.093 aplica-se apenas às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se estendendo às hipóteses em que o destinatário é contribuinte.

6.
Nas operações interestaduais destinadas a contribuintes do imposto, a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) encontra respaldo na Constituição Federal (art. 155, § 2º, VII e VIII), na Lei Complementar n. 87/1996 e na legislação estadual (Lei n. 7.098/1998), conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do próprio Tribunal de Justiça.

7.
Preenchidos os requisitos legais, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão e reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL,
permitindo o prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A tese fixada pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral aplica-se exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS.

2.
Nas operações interestaduais com contribuintes do ICMS, a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) é legítima, mesmo antes da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, com base na CF/1988, na LC n. 87/1996 e na legislação estadual aplicável.

3.
A omissão quanto à natureza do destinatário da operação enseja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, quando sua correção altera logicamente o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, incisos VII e VIII; CPC, art. 1.022; LC n. 87/1996,
arts
. 2º, I e II, e 6º, § 1º; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 6º, IX, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.313.099/MG,
AgR-ED
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 30.11.2021; STF, RE n. 1.499.539/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.10.2024; STF, ARE n. 1.470.639/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2024; STF, RE n.
1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.10.2020; TJMT, AI n. 1029877-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025; TJMT, AC n. 1048148-50.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade,
d
eu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a legalidade da cobrança da TACIN, mas mantendo a nulidade da cobrança do ICMS-DIFAL com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao adotar premissa fática incorreta sobre a natureza do destinatário das mercadorias que ensejaram a incidência do ICMS-DIFAL.

Defende que, diferentemente do que constou no acórdão, o destinatário da operação não era consumidor final não contribuinte, mas sim contribuinte do ICMS, conforme se extrai da própria Certidão de
Dívida Ativa, que indica tratar-se de entrada de mercadoria destinada ao ativo imobilizado ou ao uso e consumo.

Afirma que, sendo o destinatário contribuinte do imposto, não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança do ICMS-DIFAL deve ser considerada válida, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão apontada e a consequente modificação do acórdão, para reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL e determinar o prosseguimento da execução fiscal também quanto a esse crédito tributário.
(Id
331394867
).

Sem contrarrazões.
Processo de origem foi extinto sem resolução do mérito antes da citação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos,
ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, a parte embargante alega omissão no acórdão por ter sido adotada premissa fática incorreta quanto à natureza do destinatário das mercadorias, sustentando que, diferentemente do que constou no voto condutor, tratava-se de operação com contribuinte do ICMS — e não com consumidor final não contribuinte —, conforme
indicaria a própria Certidão de Dívida Ativa, que menciona a entrada de mercadorias para uso e consumo ou ativo imobilizado, o que afastaria a aplicação do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, embora a fundamentação tenha se valido da tese fixada no Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a nulidade da cobrança do ICMS-DIFAL, não houve análise expressa sobre a natureza do destinatário das operações que ensejaram a exação.

Superada essa premissa, passo ao exame da matéria omitida.

Sobre a matéria, o
Supremo Tribunal Federal já assentou que a tese firmada no Tema 1.093 possui alcance restrito às operações destinadas a consumidores finais
não
contribuintes do ICMS. Assim, os efeitos vinculantes desse precedente não se estendem às hipóteses em que o destinatário é contribuinte do imposto, razão pela qual a orientação ali fixada não se aplica ao caso em exame.
Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA SE SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’. “
Destaco, de mais a mais, não ser aplicável, no presente caso, o Tema n.º 1.093
, em que se debateu, considerando-se a EC n.º 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL
nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto
. Com efeito, no presente caso, o adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório.” (RE n. 1.313.099/MG,
AgR-ED
, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 30.11.21)
. (Destaquei).

Ao apreciar o RE 1.499.539, que tratava da incidência do DIFAL em operações destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, concluiu que a controvérsia dizia respeito à interpretação de normas infraconstitucionais. Por essa razão, não reconheceu a existência de repercussão geral na matéria.
Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que afirmou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em
operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS. Isso porque a Lei Complementar nº 87/1996 já estabeleceria as normas gerais para a cobrança do imposto em operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão sobre a suficiência de regulamentação pela Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto pressupõe o exame da legislação complementar sobre normas gerais relacionadas ao ICMS.

4. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a suficiência da Lei Complementar nº 87/1996 para disciplinar o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. Grande volume de ações a respeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso extraordinário não conhecido.

Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”. (RE 1.499.539/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, plenário virtual, j. 12.10.2024) (Destaquei).

Diante das decisões mencionadas, torna-se necessário esclarecer as diferentes hipóteses de incidência do ICMS.

Esse tributo tem fundamento no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, e passou por alteração significativa com a Emenda Constitucional n
.
87/2015, que modificou o § 2º, inciso VII, a fim de ajustar a forma de repartição das receitas entre os Estados de origem e de destino nas operações interestaduais.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

A alteração constitucional introduzida pela Emenda n
.
87/2015 incidiu apenas sobre o regime de cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais que não sejam contribuintes do imposto, segmento que não era alcançado pela redação anterior do dispositivo.

A partir dessa mudança, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do RE 1.287.019/DF, que a Constituição passou a determinar a divisão da receita entre o Estado remetente e o Estado destinatário: ao primeiro cabe a alíquota interestadual, enquanto ao segundo compete a parcela correspondente ao diferencial de alíquotas. Nesse sentido:

A EC n
.
87/15
criou nova
relação jurídica tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. (RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.10.2020)
.

Com base nessa nova conformação, ao julgar o Tema 1.093 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que:

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em recente julgado, o STF reafirmou a inaplicabilidade da tese do Tema 1.093 às operações envolvendo contribuintes do ICMS, conforme abaixo:

1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1.470.639/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2024,
DJe
28/05/2024)
.

Por outro lado, n
o que se refere às operações interestaduais realizadas com destinatários que são contribuintes do ICMS, a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) encontra respaldo tanto na Constituição Federal
,

(
art. 155, § 2º, incisos VII e VIII
),
quanto na legislação
infraconstitucional
(
arts
. 1º, I e II, e 6º, § 1º, da Lei Complementar n
.
87/1996
)
. No âmbito estadual, a matéria também foi devidamente regulamentada pela Lei n
.
7.098/1998, cujo art. 6º, inciso IX, § 3º, estabelece a base de cálculo para tais operações quando destinadas a consumidores finais contribuintes.
Vejamos:

C
onstituição Federal
.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;
(...).

Lei Complementar n. 87/1996
.

Art. 2° O imposto incide sobre:

I -
operações
relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II -
prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

Lei Estadual n. 7.098/1998
.

Art. 6ºA base de cálculo do imposto é:

IX -
nas
hipóteses dos incisos XIII e XIV do artigo 3º, o valor da operação ou prestação sobre o qual incidiu o imposto no Estado de origem;

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor ali previsto.

Desse modo, a combinação entre o texto constitucional, a legislação complementar federal e a norma estadual
aplicável,
constitui base normativa suficiente para legitimar a cobrança do DIFAL nas operações examinadas nestes autos
,
nos termos da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O Tema 1.093 do STF não se aplica a operações interestaduais realizadas por contribuintes do ICMS, sendo restrito a operações com consumidores finais não contribuintes.

4. A legislação vigente, incluindo a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e as leis estaduais, disciplinava suficientemente a cobrança do diferencial de alíquota para contribuintes antes da Lei Complementar nº 190/2022.
(...).
(N.U 1029877-48.2024.8.11.0000 Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2025)
.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONTRIBUINTE DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

(...) A
tese firmada pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral aplica-se exclusivamente às operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS, não abrangendo os casos em que o destinatário é contribuinte do ICMS.

5. A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do referido imposto possui respaldo na Constituição Federal (art. 155, §2º, incisos VII e VIII), na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), e na legislação estadual (Lei Estadual nº 7.098/1998), que disciplinavam adequadamente a cobrança antes da edição da LC nº 190/2022.
(...). (TJMT
1048148-50.2022.8.11.0041
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.10.2025).

Diante desse contexto,
assiste razão à parte embargante ao sustentar a legalidade da cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo contribuinte do ICMS.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão existente e, em razão da natureza da questão omitida, conferir-lhes efeitos modificativos, a fim de
reconhecer a
legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no caso concreto e determinar o prosseguimento da execução fiscal também em relação a esse crédito tributário.

Com essas considerações,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão existente no acórdão embargado, a fim de
reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL e determinar o prosseguimento da execução fiscal
também
quanto a esse crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025